Tribunal: STF
Processo: RE 99807
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
MEDIDA LIMINAR QUE MANTEVE O RECLAMANTE NA REGENCIA DE AULAS, SOB O
REGIME DA C.L.T., DURANTE O PROCESSO DA RECLAMATORIA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). DESCABIMENTO,
NO ÂMBITO TRABALHISTA, DE ALEGAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART-143). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.